Tribunal: STF
Processo: ARE 1484596
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FERIADO LOCAL PARA AFERIMENTO DE TEMPESTIVIDADE RECURSAL. ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E DE PREÇO VIL. APRECIAÇÃO JÁ REALIZADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL GARANTIDOR DO DÉBITO. HASTAS PÚBLICAS. 



    2. Pretensão de sobrestamento das hastas públicas e de revogação da homologação da avaliação do bem. 



    3. Todas as questões suscitadas no presente inconformismo já foram, antes, objeto de apreciação por esta Superior Instância em outros recursos de agravo de instrumento. Matérias decididas de forma colegiada e unânime, sobre as quais se operou a preclusão. 



    4. Ausente circunstância que justifique a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem penhora, garantidor da dívida. 



    5. Agravo desprovido. Decisão mantida.” (Doc. 3, p. 2) 



    Nas razões do apelo extremo, Glezer Pereira da Costa Rosa, José Rosa e Dirce Pereira da Costa Rosa apresentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 6º e 230 da Constituição da República. Sustentam, em síntese, que o bem imóvel, objeto da lide, “não pode ser levado à Hasta Pública, haja vista que o mesmo foi dado como caução e não como fiança, o que diverge também do entendimento esposado por este E. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 5, p. 8). Afirmam que “há também o óbice do preço vil na avaliação do imóvel”, porquanto teria restado “cristalino que o imóvel tem seu valor muito maior que o da avaliação, conforme se constatou pelas amostragens integrantes dos autos” (Doc. 5, p. 8). Requerem, ao final, o provimento do recurso extraordinário “para que seja anulada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento para que seja proferida nova decisão reconhecendo o bem de família dos Recorrentes, afastando a penhora sobre o mesmo, garantindo moradia ao idoso, impedindo que o imóvel seja levado à Hasta Pública, bem como o reconhecimento do excesso da execução e preço vil da avaliação” (Doc. 5, p. 9). 



    Sebastião Francisco Rocha apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso por reputá-lo intempestivo, porquanto os recorrentes não comprovaram a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso (Doc. 9).



    Irresignados, Glezer Pereira da Costa Rosa, José Rosa e Dirce Pereira da Costa Rosa interpuseram o presente agravo, em que sustentam, em síntese, o seguinte:



    “O artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal preconiza o cabimento Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça quando acórdãos dos Tribunais de Justiça contrariem Lei Federal. É o que ocorre no presente caso, tendo em vista que julgou extemporâneo a interposição das razões do recurso extraordinário, excluindo a suspensão do expediente proposta pelo próprio E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme seu Calendário. 



    Veja-se: ‘A intimação do V. Acórdão foi disponibilizada no DJe em 26.09.2023, considerando-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente, 27.09.2023. O prazo recursal começou a fluir em 28.09.2023, exaurindo-se em 20.10.2023, diante da ocorrência de feriado local (13.10.2023). Foi apresentada a petição de recurso, todavia, sem a comprovação exigida no artigo 1.003, § 6º, do CPC’. A violação é evidência solar! 



    Da mesma forma, a decisão recorrida, ao decidir pela inadmissão com fundamento no artigo 1030, inciso V do Código de Processo Civil, fere os princípios de do juízo de admissibilidade. 



    Isso porque os Tribunais de Justiça e, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já analisaram caso idêntico e decidiram de forma inversa. 



    Assim, em atenção ao artigo 1.029 do Código de Processo Civil, resta demonstrado o cabimento do Recurso Extraordinário, motivo pelo qual a decisão que o inadmitiu desse ser reformada.” (Doc. 11, p. 4-5). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o prazo para a interposição de recurso extraordinário é de 15 (quinze) dias úteis, conforme previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Os agravantes foram intimados do acórdão recorrido em 27/09/2023 (Doc. 4), tendo sido iniciada a contagem do prazo recursal em 28/09/2023. a petição de recurso extraordinário foi protocolada em 20/10/2023 (Doc. 5).



    Nada obstante, in casu, os agravantes não comprovaram a ocorrência de feriado local no dia 13/10/2023 no momento da interposição do recurso extraordinário, conforme salientado pelo Juízo de admissibilidade (Doc. 9).



    Ressalte-se que o artigo 1.003, § 6º, do novo Código de Processo Civil determina que “o recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (destaquei), o que não ocorreu no presente caso.



     Seguindo essa orientação, menciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 



    1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    2. O art. 1.003, § 6°, do Novo CPC determina que ‘[o] recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do recorrido pela Corte de origem.” (ARE 1.033.168-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18/09/2017, destaquei)



    Demais disso, ainda que superado o referido entendimento, melhor sorte não assistiria aos agravantes.



    Com efeito, o Tribunal de origem decidiu pelo prosseguimento da hasta pública, nos seguintes termos:



    “1. Cuida-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento, em fase de cumprimento de sentença. 



    2. Os devedores não promoveram o pagamento voluntário do débito. Por essa razão, o credor requereu fosse levada a efeito a penhora do imóvel dado em garantia da locação (fl. 146), objeto da matrícula nº 8.461, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara (fls. 29/32). O pedido foi deferido (fls. 151/152) e, posteriormente, mantido (fl. 200), com interposição de agravo de instrumento pelos executados, recebido apenas no efeito devolutivo.



    Para prosseguimento dos atos expropriatórios, determinou-se a avaliação do bem (fl. 239), com resposta do exequente (fls. 241/252) e manifestação dos executados (fls. 255/256). Ato contínuo, a avaliação foi homologada (fl. 257), decisão também impugnada por meio de agravo de instrumento.



    2. A suscitada impenhorabilidade do bem foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento nº 2065790-62.2021.8.26.0000.



    Na oportunidade foi afastada a aplicação da proteção ao bem de família, dada a oferta do imóvel pelos executados como garantia do contrato de locação, preservada a aplicação do art. 3º da Lei n° 8.009/90, com a alteração introduzida pelo art. 82, da Lei n° 8.245/91, bem como das Súmulas nº 549, do C. Superior Tribunal de Justiça, e nº 8, deste E. Tribunal de Justiça.



      Ainda que agora aleguem que a caução não se equipara à fiança, e suscitem a aplicação do entendimento firmado pelo STJ na apreciação do REsp 1.789.505, o fato é que tal decisão não tem força vinculante.



    3. As questões do direito à moradia, do suposto ‘excesso de execução’, da homologação da avaliação do imóvel e do aventado ‘preço vil’ também já foram antes apreciadas e decididas no Agravo de Instrumento de nº 2223692-78.2021.8.26.000, do qual se extrai:



    ‘Não se ignora a condição de idosos dos recorrentes. Entretanto, seu direito à moradia não é absoluto e não pode se opor à legítima satisfação da pretensão executiva. 



    As balizas para fins de avaliação do imóvel penhorado foram fixadas por meio da decisão interlocutória e irrecorrida de fls. 239 da execução, ocasião em que o Juízo de origem deferiu, para este fim, a identificação do valor do bem por meio de declarações prestadas por corretores imobiliários ou outros anúncios publicitários, sujeitando-se, portanto, aos efeitos da preclusão (arts. 505 e 507, do Código de Processo Civil). 



    A alegação de excesso de execução, em realidade, corresponde a excesso de penhora e, igualmente, não merece subsistir, eis que após a quitação do débito executado a diferença entre este montante e o produto da arrematação será revertida em favor dos devedores. 



    Com relação ao valor da avaliação, embora haja insurgência dos recorrentes acerca da questão, não se desincumbiram do ônus de comprovar que o valor adotado pelo Juízo, de R$ 250.000,00, se revele insignificante, tampouco trouxeram elementos capazes de infirmar os laudos apresentados por corretores de imóveis da região, identificando que o bem penhorado possui tal valor de mercado (fls. 246/248 da execução). 



    Por fim, queda sem sentido a arguição envolvendo preço vil, se inexistente irregularidade na avaliação e se o bem sequer foi objeto de leilão.’



    4. Portanto, tudo já foi antes decidido nesta Superior Instância.



    O que se tem, em verdade, é que os agravantes buscam protelar a expropriação do imóvel, pois não se conformam com os termos das decisões que lhe foram desfavoráveis, circunstância insuficiente para justificar a rediscussão das matérias antes apreciadas, por julgados colegiados e unânimes, contra as quais se operou a preclusão.



    5. De tal forma, não há qualquer óbice no prosseguimento das hastas públicas para alienação do bem penhorado, garantidor do débito perseguido nos autos, na medida em que o agravo não comporta acolhimento.” (Doc. 3, p. 3-5, destaquei)



    Destarte, a controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.”(ARE 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei) 



    Ressalte-se, ainda, que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente